Tribunal: TJSP
Processo: 2151720-19.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença - Honorários de sucumbência - Controvérsia quanto ao percentual arbitrado - Título executivo a indicar, de forma expressa, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, a ser partilhado por

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Cumprimento da sentença - Honorários de sucumbência - Controvérsia quanto ao percentual arbitrado - Título executivo a indicar, de forma expressa, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, a ser partilhado por igual entre cada um dos escritórios de advocacia que patrocinam os interesses dos réus, ou seja, 5% (cinco por cento) para cada um - Remessa dos autos ao Contador nomeado pelo juízo, o qual concluiu pela incorreção dos cálculos apresentados - Necessária observância aos limites do título judicial - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2151720-19.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Pirassununga, em que é embargante
IVANO VIGNARDI, são embargados VICENTE DE TOMMASO NETO e ANTONIO
NICOLAU DE TOMMASO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
E COELHO MENDES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151720-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.272
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2151720-19.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Pirassununga
Embargantes: Ivano Vignardi e outra
Embargados: Vicente de Tommaso Neto e outro
Voto n° 37.272
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Renovação da matéria
em busca alteração da decisão Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição Cumprimento da sentença -
Honorários de sucumbência - Controvérsia quanto ao
percentual arbitrado - Título executivo a indicar, de forma
expressa, a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez
por cento) do valor atribuído à causa, a ser partilhado por
igual entre cada um dos escritórios de advocacia que
patrocinam os interesses dos réus, ou seja, 5% (cinco por
cento) para cada um - Remessa dos autos ao Contador
nomeado pelo juízo, o qual concluiu pela incorreção dos
cálculos apresentados - Necessária observância aos limites do
título
judicial
-
Conhecidos
pela
tempestividade

EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 59/63 (autos do agravo de
instrumento), negando provimento, por unanimidade, ao recurso de agravo de
instrumento interposto, buscam os embargantes, mediante razões constantes de
fls. 1/3, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151720-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.272
3
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Caso a envolver disputa referente ao quantum arbitrado a título
de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do pólo
agravante: se no patamar de 5% (cinco por cento) ou de 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa.
O recurso não comporta provimento.
Vicente de Tammaso Neto e Antonio Nicolau de Tommaso
ajuizaram ação declaratória cumulada com obrigação de pagar
valores em face de José Peres Duran e Rubens Garrido Duran
(processo no 116/09 - 3a Vara da Comarca de Pirassununga).
Ao que se verifica, na fase de conhecimento, os réus foram
representados - cada qual - por seus respectivos patronos, ou
seja, por escritórios de advocacia distintos.
A demanda foi julgada improcedente, com a condenação dos
autores-agravados no pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento)
do valor atribuído à causa - cf. r. sentença de fls. 26/39.
Opostos embargos declaratórios pelos autores e pelo réu José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151720-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.272
4
Peres Duran em face da r. sentença, somente os últimos foram
acolhidos para o fim de esclarecer, in verbis:
'(...) Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração dos
autores e acolho os embargos do co-réu JOSÉ PERES DURAN
(fls. 1902) e declaro a parte final do dispositivo, que fica assim
redigido:
Por força da sucumbência, arcarão os autores com as custas
processuais e honorários advocatícios dos patronos dos réus,
fixados em 10% do valor atribuído à causa, a ser partilhado
por igual entre cada um dos escritórios de advocacia que
patrocinam os interesses dos réus. De igual modo, deverá ser
partilhada entre os réus a multa por litigância de má-fé imposta
aos autores, conforme fundmaentação supra. P., R. o registro da
sentença, I.C.' (fls. 41/42).
Por ocasião do julgamento do apelo interposto pelos ora
agravados, bem como dos embargos declaratórios opostos por
eles em sequência, a questão referente à fixação da honorária
restou mantida tal como equacionada pela r. sentença,
constando dos vv. acórdãos, respectivamente:
'OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido de condenação dos réus ao
cumprimento de dever contratualmente assumido - Sentença que
julgou a ação improcedente ante a configuração de coisa julgada
e de prescrição - Irresignação dos autores - Desistência do
recurso em relação a um corréu, operando-se o trânsito em
julgado no tocante ao resultado ali declarado - Caso de
litisconsórcio unitário - Necessidade de decidir a lide de modo
uniforme - Extensão dos efeitos da sentença para o outro
litisconsorte - Sentença reformada, para que a ação seja julgada
extinta sem resolução do mérito também para o corréu em
relação ao qual não houve desistência do recurso - Afastada a
condenação dos autores nas penas por litigância de má-fé -
Ausência de provas de dolo com vistas a descumprir obrigação -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.'
(fls. 17/20 dos autos de origem)
.................................................................................
'EMBARGOS DECLARATÓRIOS - Renovação da matéria em
busca alteração da decisão - Ausência de pontos omissos,
obscuros ou em contradição - Conhecidos pela tempestividade -
EMBARGOS REJEITADOS. (...)
No tocante a questão da sucumbência, fica mantida aquela
disposta na r. sentença de fls. 1.887/1.899, vale dizer, arcarão
os autores com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da causa.' (fls. 21/27 dos autos de origem).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151720-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.272
5
Iniciada a fase de cumprimento de sentença e diante a não
concordância das partes quanto ao valor apresentado pelo autor,
os autos foram remetidos ao Contador nomeado pelo juízo - r.
decisão de fls. 173 (autos de origem).
O laudo pericial consta às fls. 43/54.
E, conforme atestado pelo expert - especificamente em relação
aos honorários advocatícios - verifica-se a incorreção dos
cálculos apresentados, haja vista que o valor devido a ser
recebido a esse título - fixado no valor total de 10% (dez por cento)
do valor atribuído à causa - deve ser dividido pela metade, ou
seja, 5% (cinco por cento) para cada um dos escritórios de
advocacia que patrocinam os interesses dos réus, nos limites do
título executivo.
Destarte, em observância aos parâmetros definidos no título
judicial e à luz do laudo pericial, foi proferida a r. decisão
atacada, a merecer integral confirmação.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar o
julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240)
sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de caráter
infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em
casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548,
94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-
processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o
propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a
desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de declaração
tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a
alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl,
Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver no
acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas”.
Nada, portanto, a declarar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151720-19.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 37.272
6
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator